Tribunal: TJMT
Processo: 1024590-15.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024590-15.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (EMBARGADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOAQUIM AUGUSTO CURVO - CPF: 314.136.681-00 (EMBARGADO), DOMINGOS KENNEDY GARCIA SALES - CPF: 328.296.631-87 (EMBARGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (EMBARGADO), IGOR MENDES GARCIA SALES - CPF: 053.460.191-03 (EMBARGADO), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (EMBARGANTE), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - CNPJ: 14.051.028/0001-62 (EMBARGANTE), ROGERIO LOVIZETTO GONCALVES LEITE - CPF: 324.749.958-03 (ADVOGADO), SRM EXODUS PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 34.521.809/0001-80 (EMBARGANTE), MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (EMBARGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1024590-15.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus e outro.

Embargados:

Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – DESPROVIMENTO

– OMISSÃO – REDISCUSSÃO – REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1024590-15.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus e outro.

Embargados:

Globalmax Indústria Plástica Ltda..

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus e Outro
.,

em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, no qual objetivava a reforma da sentença que julgou parcialmente

procedente os pedidos formulados na ação revisional proposta por
Globalmax Industria Plástica
, ora embargada.

Nas razões dos aclaratórios, assevera que o v. acórdão padece de omissão porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, que infirmam a conclusão adotada pelo juiz sentenciante.

Diz que a ação deverá ser julgada no Fórum Central de São Paulo, em conformidade com a Súm. 335 do STJ, o que impõe a remessa dos autos àquela Comarca.

Sustenta a ocorrência de comportamento contraditório
“
venere contra fartum proprium
”
consubstanciado no recebimento de elevada quantia e confissão da dívida, apontando a regularidade das operações realizadas e a legalidade da utilização da taxa CDI- CETIP, da capitalização de juros, e dos encargos moratórios.

Forte em tais argumentos pede sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 205411162, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n. 1024590-15.2023.8.11.0041- Capital.

Embargante:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Exodus e outro.

Embargados:

Globalmax Indústria Plástica Ltda..

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, que não teria pronunciado sobre todos
os argumentos deduzidos no processo.

Diz que a ação deverá ser julgada no Fórum Central de São Paulo, em conformidade com a Súm. 335 do STJ, o que impõe a remessa dos autos àquela Comarca.

Sustenta a ocorrência de comportamento contraditório
“
venere contra fartum proprium
”
consubstanciado no recebimento de elevada quantia e confissão da dívida, apontando a regularidade das operações realizadas e a legalidade da utilização da taxa CDI- CETIP, da capitalização de juros, e dos encargos moratórios.

Deveras, como se sabe, ao apreciar as razões recursais o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar os pontos controvertidos, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, apresentando os fundamentos que levaram ao acolhimento ou rejeição do pedido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1877995. Rel. Min.

Luis Felipe Salomão, J. 25.02.22 - negritei)

No caso em pauta, o voto condutor ao enfrentar os pontos objetados no recurso consignou expressamente sobre a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão,
se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário, a qual deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual, e nesse contexto,
pontuou que deve ser derrogada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de adesão sub judice para privilegiar a competência do foro do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica, rejeitando, assim, a tese de que a demanda deviria
ser julgada no Fórum Central de São Paulo.

Quanto aos demais pontos objetados, reconheceu a ilegalidade da utilização do indexador CDI nas operações
sub judice
, porque, utilizados como índice de correção monetária, que é expressamente vedado. Veja:

(...) No caso em pauta, ao que se afigura da analise das CCB’s n. 603011, 619213, 634507 e 634509, acresceu-se aos encargos financeiros de normalidade, a título de correção monetária, a taxa do CDI, o que é indevido, porquanto não pode o índice ser utilizado como fator de correção monetária (...)”

id n. 202594693.

No tocante à capitalização de juros, afastou-se à mingua de previsão legal, assinalando que não basta apenas
menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida, sendo, portanto, indevida a cobrança.

Reconheceu-se a mora em razão da cobrança de encargos indevidos.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024